Tribunal: TJMT
Processo: 1043929-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043929-28.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (AGRAVADO), BERNARDO DINIZ ACCIOLI DE VASCONCELLOS - CPF: 167.789.487-36 (ADVOGADO), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA - CPF: 037.166.398-93 (ADVOGADO), YURI MACIEL ARAUJO - CPF: 123.170.027-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença proferida sem oportunizar a produção de provas requerida pela parte autora, em ação indenizatória fundada em alegados prejuízos decorrentes de intervenção estatal em contrato de concessão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a higidez da sentença que, embora reconhecendo a existência de controvérsia fática, julgou antecipadamente a lide, indeferindo as provas requeridas pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A produção de provas técnicas, testemunhais e documentais foi tempestivamente requerida, sendo pertinente à apuração da responsabilidade civil do ente público por atos administrativos praticados durante o período de intervenção na concessionária.

4. A controvérsia demanda esclarecimento de aspectos contábeis e operacionais relevantes, os quais não podem ser satisfatoriamente resolvidos apenas com base em prova documental pré-constituída.

5. O indeferimento genérico de diligências probatórias, sem exame substancial de sua utilidade e pertinência, compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

6. A simples suposição de que o decurso do tempo prejudicaria a eficácia das provas não é suficiente para justificar sua supressão.

7. A decisão agravada restabeleceu a regularidade processual, preservando a plenitude do contraditório e da ampla defesa, sem adentrar o mérito da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que, em ação indenizatória fundada em fatos controvertidos, julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas requeridas pela parte, notadamente quando pertinentes à elucidação técnica do litígio, por configurar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, inciso I, 370 e 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.554.361/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.03.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao apelo interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., para anular a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, nos seguintes termos (ID. 286246883):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A.,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, na
“AÇÃO INDENIZATÓRIA”
n.o 1043929-28.2021.8.11.0041 ajuizada pela parte apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 270916957):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados na exordial, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais, correspondentes aos valores que a Autora perdeu ou ainda razoavelmente deixou de lucrar, a serem apurados em sede de prova pericial ou, eventualmente, liquidação de sentença.

Aduz, em síntese, que se sagrou vencedora do procedimento licitatório no 001/2016, promovida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETAS, para a implantação, gestão, operação e manutenção de sete Unidades de Atendimento Ganha Tempo (UGT) em Mato Grosso, com contrato de parceria público-privada assinado em 10.10.2017, o qual contrato previa investimentos iniciais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) e uma remuneração mensal estimada em R$ 1.826.356,00 (um milhão oitocentos e vinte e seis mil trezentos e cinquenta e seis reais), calculada com base no Valor por Atendimento.

Narra que, em abril de 2019, a gestão contratual foi transferida para a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, o que gerou complicações significativas na execução do contrato, ocasião em que a Controladoria-Geral do Estado e a SEPLAG identificaram irregularidades na contabilização dos atendimentos, levando à intervenção estatal decretada pela 7a Vara Criminal de Cuiabá em 20.08.2020, com base no art. 32 da Lei no 8.987/95.

Conta que, após a intervenção, o Estado assumiu o controle total da Concessionária, gerenciando funcionários, contas, contratos e patrimônio da empresa, sendo que, entre setembro de 2020 e maio de 2021, a SEPLAG, por meio da Portaria no 075/2020/SEPLAG, nomeou uma junta de servidores que, apesar de inicialmente prevista para 90 (noventa) dias, permaneceu na gestão da empresa por oito meses, passando os recursos financeiros da empresa de R$ 1.001.150,25 (um milhão, um mil cento e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) para um saldo negativo de R$ 517.859,75 (quinhentos e dezessete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Alega, ainda, que o Estado de Mato Grosso depredou e sucateou as UGT, reduzindo o conforto dos usuários; criou condições insalubres de trabalho e gerou conflitos com funcionários, incluindo amotinamentos e ameaças de greve; enfrentou uma onda de pedidos de rescisão indireta na Justiça do Trabalho, resultando em condenações trabalhistas; negligenciou a segurança nas UGT, resultando no furto de documentos dos usuários; ignorou evidências de peculato por um funcionário.

Pontua que sofreu prejuízos por lucros cessantes devido à redução do horário e limite quantitativo de atendimentos e, ao final da gestão provisória, a empresa foi devolvida com significativas dívidas, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID no 78723084).

Réplica acostada aos autos (ID no 83084849).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 122674574).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, busca a Requerente a procedência da ação para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais, correspondentes aos valores que a Autora perdeu ou ainda razoavelmente deixou de lucrar, a serem apurados em sede de prova pericial ou, eventualmente, liquidação de sentença.

Da minuciosa leitura do escorço fático, somado à malha documental acostada, entendo como não demonstrado o direito da parte Autora.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Estão inseridos nos danos materiais os prejuízos efetivamente sofridos (danos emergentes), bem como valores que pessoa deixou de receber (lucros cessantes).

Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.

No caso vertente, a parte Autora embasa a sua pretensão no argumento de que sofreu prejuízos por lucros cessantes devido à redução do horário e limite quantitativo de atendimentos e que, quando da devolução dos serviços pelo Estado de Mato Grosso, teve que arcar com significativas dívidas.

Conforme estabelece a legislação pertinente, a extinção antecipada da concessão pode resultar na ocupação temporária de todos os bens móveis e imóveis necessários à continuidade dos serviços, bem como na manutenção do pessoal contratado pela concessionária, desde que imprescindível para a prestação dos serviços concessivos, sem prejuízo de outras providências legais cabíveis.

Nesse sentido, a Administração Pública tem a prerrogativa de manter os contratos celebrados pela concessionária com terceiros nas condições e prazos inicialmente estabelecidos, assumindo responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros pelo inadimplemento das obrigações contratuais.

Todo contrato de concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviços adequados ao pleno atendimento dos usuários, conforme preconizado pela legislação, pelas normas aplicáveis e pelo contrato específico, de acordo com o art. 6o da Lei no 8.987/95. O conceito de serviço adequado abrange as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas (art. 6o, §1o).

A Requerente pleiteia indenização com base na suposta responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal, e alega violação aos arts. 33 da Lei no 8.987/1995 (Lei de Concessões) e dos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil.

Melhor elucidando, transcrevo os referidos dispositivos legais:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)”.

“Art. 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.”.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

No tocante ao art. 43 do Código Civil, entendo que não houve qualquer ação ou omissão por parte do Estado durante a ocupação provisória que justifique a reparação solicitada, uma vez que a determinação judicial foi cumprida conforme estabelecido, com a equipe técnica da SEPLAG agindo estritamente dentro das previsões da Portaria no 075/2020/SEPLAG.

Quanto ao art. 37 da Lei no 8.987/95, observa-se uma confusão de conceitos por parte da Requerente, visto que não houve uma intervenção estatal, mas sim uma ocupação provisória ordenada judicialmente pela 7a Vara Criminal, não se aplicando o referido dispositivo ao presente caso.

Em relação aos arts. 37, §6o, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil objetiva do Estado, deve-se analisar conjuntamente. A Constituição estabelece a responsabilidade objetiva do Estado com base na teoria do risco administrativo, ou seja, independentemente de culpa, mas admitindo a possibilidade de exclusão do nexo de causalidade e, consequentemente, da responsabilidade civil.

Como já exposto alhures, para configurar a responsabilidade civil do Estado por danos materiais, devem estar presentes três elementos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o resultado danoso.

No caso em questão, a meu ver não se evidenciou qualquer ato ilícito por parte da equipe técnica da SEPLAG durante a ocupação provisória, que seguiu estritamente as orientações da CGE e da própria SEPLAG, e cumpriu rigorosamente os termos da Portaria relevante, inexistindo legislação específica sobre o tema.

De mais a mais, não se pode estabelecer um nexo causal entre os alegados danos da Requerente e qualquer conduta do Estado de Mato Grosso, visto que a ocupação provisória foi resultado de uma determinação judicial e foi realizada por uma equipe técnica destinada exclusivamente à gestão das Unidades de Ganha Tempo, com a criação de uma conta especial para garantir a transparência e legalidade dos atos.

Por fim, não se verifica a existência de resultado danoso, uma vez que a ocupação provisória garantiu a continuidade satisfatória dos atendimentos nas Unidades, conforme as possibilidades do período pandêmico. Ademais, a desorganização e a inadequada administração por parte da Concessionária durante o período anterior à ocupação provisória devem ser consideradas na análise das ações da equipe técnica.

Sobre o tema de responsabilidade civil do Estado, assim já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITAL PÚBLICO – QUEDA DE ÔNIBUS E FRATURA DO PUNHO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

2. Vítima atendida por prepostos da ré em Pronto Socorro Municipal e submetida a tratamento convencional para tratamento de fratura no punho. Erro ou falha no atendimento médico prestado não comprovado.

3.

Inexistente nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso, não há que se falar em indenização.”.

(N.U 0008178-60.2011.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) – Destacamos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POLICIAL ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM TENTATIVA DE ROUBO SOFRIDO POR ELE – PARAPLEGIA - INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE SERVIÇO OU NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL – FATALIDADE - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Pacificado nos Tribunais Superiores que a responsabilidade dos entes públicos, inserta no § 6o do art. 37 da CF

é objetiva, amparada, pois, na Teoria do Risco Administrativo, assentando a doutrina como elementos delineadores dessa espécie de responsabilidade o eventus damni, o nexo de causalidade material entre o dano e o comportamento empreendido pelo agente público (ação ou omissão) e, por fim, a inexistência de qualquer causa excludente de responsabilização.
Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pela vítima, não há como reconhecer o dever de indenizar à Administração, merecendo o pleito, pois, ser julgado improcedente.”.

(N.U 0012886-57.2014.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) – Destacamos.

Por esta razão, considerando que não restou comprovada a a existência de um evento danoso diverso das consequências da má gestão da empresa pela própria Concessionária no período anterior à ocupação provisória, restando ausente o nexo de causalidade que ensejasse a reparação, a medida que se impõe é a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de agosto de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser anulada , na medida em que houve ofensa ao devido processo legal, ao principio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi indeferida a produção probatória (pericial, testemunhal e documental suplementar), requerida na exordial, na réplica e em manifestação especifica acerca das provas.

Acrescenta que, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que a controvérsia envolve matéria de fato e de direito, optou por julgar antecipadamente a demanda, nos termos do art. 355, inciso I, doacrCPC, sob o argumento de que os autos estavam suficientemente instruídos, ao mesmo tempo em que concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que os fatos constitutivos do direito da autora não foram comprovados, configurando, portanto, nulidade processual.

Em relação ao mérito, assevera que a Fazenda Pública deve ser responsabilizada pelos danos causados durante o período de ocupação provisória da empresa, ocorrido entre 01.09.2020 e 03.05.2021, quando, por ordem judicial, assumiu integralmente a gestão da concessionária.

Narra que os gestores nomeados pelo ente público praticaram atos que comprometeram severamente a operação e a saúde financeira da companhia, inclusive com saldo bancário negativo ao final da intervenção, em contraposição a um saldo positivo anterior que era superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Relata a ocorrência de prejuízos decorrentes da má gestão estatal, como a redução do horário de funcionamento das unidades, limitação arbitrária do número de senhas distribuídas aos usuários, alteração unilateral dos critérios de cálculo dos indicadores contratuais de desempenho (COEF), glosas de valores devidos sem qualquer contraditório, deterioração das instalações, perda de receitas acessórias com aluguéis e aumento do passivo trabalhista.

Afirma que tais condutas demonstram não apenas falhas na prestação dos serviços, mas também a configuração do nexo causalidade, sendo irrelevante a discussão sobre a ilicitude do comportamento administrativo, diante do regime de responsabilidade objetiva a que está submetida a Administração Pública, conforme dispõe o art. 37, § 6.o, da CF, art. 33 da Lei de Concessões (Lei no. 8.987/1995) e os artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil.

Esclarece, ainda, que a redução dos atendimentos não decorreu de qualquer norma sanitária (COVID-19), mas sim de decisões arbitrárias dos gestores estatais, que sequer promoveram as diligências mínimas exigidas para a adequada administração da empresa.

Com base no exposto, “requer seja
anulada
a r. sentença de ID 164252502, determinando-se a reabertura da instrução probatória em primeiro grau, especialmente para a realização de provas técnica, prova oral e documental suplementar, em observância aos arts. 7o, 355, I, 369 e 370 do CPC”.

De forma subsidiária, “(...) seja reconhecida a responsabilidade civil do ESTADO, nos termos do art. 37, § 6o, CRFB, art. 33 da Lei de Concessões e arts. 43, 186 e 927, CC, condenando-se o apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais, correspondentes aos valores que a apelante perdeu, ou ainda razoavelmente deixou de lucrar, sendo determinada a sua apuração em sede de liquidação de sentença”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede o desprovimento ao apelo, com a manutenção da sentença, sob o argumento de que a intervenção judicial teve amparo legal e não houve comprovação dos danos alegados (ID. 270916967).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 271873364).

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A
,
c
ontra sentença proferida Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos materiais, pois “(...) não restou comprovada a existência de um evento danoso diverso das consequências da má gestão da empresa pela própria Concessionária no período anterior à ocupação provisória, restando ausente o nexo de causalidade que ensejasse a reparação”.

Irrompe do sistema eletrônico pertinente que o recurso veio “REDISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO EM RAZÃO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA”, com fundamento na existência do Agravo de Instrumento n.o 1017849-82.2023.8.11.0000 e do RAI n.o 1024918-68.2023.8.11.0000, consoante certidão de ID. 271789350.

Nesse contexto, observa-se que os referidos recursos, interpostos em 02.08.2023 e 18.10.2023, se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA DE ARBITRAGEM”
n.o 1024955-69.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ente público, em
07.07.2023
, contra a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, visando a declaração de nulidade da cláusula compromissória, constante do Contrato de Concessão Administrativa n.o 062/2017/SETAS (Parceira Público-Privada, na modalidade concessão administrativa, destinada à ampliação e modernização do Programa “Ganha Tempo”).

Do exame dos autos, verifica-se que
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A, no dia
07.12.2021
, ingressou com a
“AÇÃO INDENIZATÓRIA”

n.o 1043929-28.2021.8.11.0041,
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a reparação por supostos danos materiais sofridos durante o período de intervenção estatal na gestão da concessionária, entre 01.09.2020 e 03.05.2021, em virtude da direção temerária que teria causado prejuízos financeiros e operacionais relevantes, conforme ID. 270915356.

A inicial foi instruída com diversos documentos, dentre eles: Contrato de Parceria Público-Privada (ID. 270915359), os 07 (sete) Termos aditivos (ID. 270915367 ao ID. 270915379), atestado de capacidade técnica (ID. 270915361, ID. 270915361 e ID. 270915364), relatório de auditoria (ID. 270915381), relatórios da ocupação provisória (ID. 270916857, ID. 270916860, ID. 270917379 ao ID.

270917424), além de documentos sobre glosas, furtos e condenações trabalhistas, dentre outros.

Recebida, em
13.01.2022
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida (ID. 270917466).

A Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 270917468), arguindo a inépcia da petição inicial e a necessidade de suspensão, diante da prejudicialidade externa com o processo criminal n.o 17172-45.2020.8.11.0042, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, MT. Além disso, defende a legalidade da intervenção e a inexistência de responsabilidade por danos.

A autora,
“RÉPLICA”
(ID. 270916940), onde insiste na ocorrência de ato ilícito, decorrente da quebra dos deveres de diligência, boa-fé e informação, bem como na imperiosidade da produção de provas técnicas e testemunhais. No mesmo sentido, o conteúdo da
“MANIFESTAÇÃO EM PROVAS”
(ID. 270916951).

De outro lado, o ente público informou o seu desinteresse, “porque já foi demonstrada a total improcedência da demanda em oportunidades anteriores” (ID. 270916950).

O Ministério Público absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 270916954).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
19.08.2024
(ID. 270916957), que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de comprovação dos danos materiais, e, como consequência, do nexo de causalidade, sem, contudo, oportunizar a produção da prova requerida pela parte autora.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o juiz, como destinatário da prova, poderá indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar aquelas que se fizerem necessárias ao julgamento do mérito. Veja-se:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Além disso, o direito à prova é fundamental e está assegurado pela Constituição Federal. Logo, o magistrado tem o dever de possibilitar às partes a oportunidade de manifestação e produção de provas pertinentes à solução da causa, em observância aos direitos fundamentais de acesso à justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal).

De acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide só é possível quanto o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo, confira-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com fulcro no inciso I, indeferindo a produção de provas pericial, testemunhal e documental. Tal decisão, entretanto, revela-se manifestamente prematura, notadamente quando a matéria demanda apuração técnica sobre danos e lucros cessantes.

No caso, foi requerida expressamente a produção de prova técnica desde a petição inicial (ID. 270915356), reiterada na réplica (ID.

270916940) e, novamente, na petição de 270916951. A perícia visava à apuração de prejuízos financeiros complexos supostamente causados durante a ocupação estatal, a partir da análise de balanços contábeis, glosas administrativas, passivos trabalhistas e o impacto nos indicadores de desempenho previstos no contrato administrativo.

Além disso, a parte apelante solicitou a produção de prova documental complementar, consistindo em registros financeiros e contratuais a serem apresentados em momento oportuno, dada a complexidade do acervo, no intuito de subsidiar o trabalho do
expert
e reforçar a narrativa de prejuízo.

Paralelamente, pleiteou-se a produção de prova testemunhal, para a oitiva de ex-funcionários e servidores públicos que atuaram na ocupação provisória, com o objetivo de esclarecer as condições operacionais das unidades, a redução dos serviços prestados e eventual negligência na gestão.

Contudo, o magistrado de primeiro grau indeferiu tacitamente todos os requerimentos, com o julgamento antecipado da lide, com base apenas na documentação pré-constituída, sem, contudo, indicar de forma concreta a inutilidade ou impertinência da prova. Aliás, foi reconhecido que o mérito versa sobre questão de direito e
de fato.

Ressalta-se que o ente federado, quando da juntada da contestação, acostou vasta documentação (ID. 270917469 e ss.), incluindo relatórios administrativos, planilhas e registros produzidos pela própria equipe interventora.

A parte autora impugnou tais documentos na réplica (ID. 270916939), destacando inconsistências nos relatórios, ausência de comprovação objetiva das glosas e a existência de práticas administrativas lesivas omitidas nas versões estatais.

Portanto, diante de dúvidas quanto aos prejuízos financeiros, não poderia o magistrado
a quo
indeferir o requerimento produção probatória (porquanto não comprovada a impertinência, desnecessidade ou o caráter protelatório), passando, desde logo, ao julgamento antecipado da lide para, na sequência, julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Além disso, a consideração exclusiva dessas provas unilaterais pelo juízo de origem, sem permitir a devida instrução, constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorre cerceamento do direito de defesa quanto a parte, embora tenha pugnado pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp n.o 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18.10.2018, DJe 26.10.2018) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2 – Na hipótese de alegação de erro médico, decorrente de procedimento cirúrgico, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que no ato da sentença de mérito indefere o pedido de produção de prova pericial, mesmo que seja por meio de médico do juízo, visando examinar o prontuário médico, e relatar se houve ou não a perfuração do olho ou qualquer erro médico.

3 – Recursos providos. Sentença anulada.

(N.U 1035057-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.07.2023, Publicado no DJE 04.08.2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REALIZADO SEM A PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – ELEMENTOS DE QUE CORROBORAM PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”.(N.U 0005837-88.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004091-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.03.2023, Publicado no DJE 19.04.2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3. diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão a quo deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

(N.U 0012318-35.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.11.2022, Publicado no DJE 05.12.2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO – PRETENSÃO INICIAL JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ATO ILÍCITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, estando autorizado a julgar antecipadamente o feito se a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno e inabalável, revelando desnecessidade da dilação probatória (art. 355, inc. I, do CPC).

2. No entanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

(N.U 1001782-35.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.08.2021, Publicado no DJE 16.08.2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1-Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas
. 2-Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0005138-43.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.07.2021, Publicado no DJE 27.07.2021) (grifo nosso)

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença,
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a dilação probatória.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a documentação já constante dos autos seria suficiente para a formação do convencimento judicial, legitimando, portanto, o julgamento antecipado da lide.

Sustenta que o decurso temporal entre os fatos e eventual realização de perícia prejudicaria sua eficácia, por impossibilidade de adequada reconstrução fática.

Acrescenta, ainda, que, em relação à prova documental, a parte recorrente não especificou quais documentos seriam, não esclareceu o que desejava comprovar com a juntada destes, bem como não justificou porque não os juntou aos autos, em oportunidades anteriores, tais como quando apresentou sua petição inicial e impugnação à contestação.

Com base no exposto,
“requer seja
conhecido
e
PROVIDO
o presente agravo interno, para que (...) seja
reformada
a decisão monocrática,
afastando a preliminar
de cerceamento de defesa e mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau”
(ID. 287638885).

A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção do
decisum
(ID. 293396378).

Por fim, comunicada a existência de mandado de penhora no rosto dos autos, expedido pelo juízo da 2a Vara do Trabalho de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao apelo interposto por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., para anular a sentença de improcedência proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, observa-se que a controvérsia central consiste em verificar se o indeferimento da produção de provas técnicas, testemunhais e documentais caracteriza afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme previsto no art. 5.o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Verifica-se que a lide foi julgada antecipadamente com base no art. 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que os autos já se encontravam suficientemente instruídos. No entanto, o próprio juízo de origem reconheceu, expressamente, que
“no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato”,
evidenciando contradição insanável entre o fundamento adotado e a realidade processual.

No caso, a parte autora afirma ter suportado prejuízos materiais durante o período de intervenção judicial na empresa concessionária, compreendido entre setembro de 2020 e maio de 2021. Sustenta que a má condução administrativa pelos interventores resultou em deterioração do patrimônio empresarial, incremento do passivo e significativa redução da receita operacional.

Já desde a petição inicial (ID. 270915356), reiterada na réplica (ID. 270916940) e reforçada na manifestação (ID. 270916951), foram pleiteadas a realização de perícia contábil, a oitiva de testemunhas e a juntada de documentação complementar, o que demonstra a clara necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Embora seja certo que o magistrado, como destinatário das provas, detenha o poder de determinar (ou indeferir) as diligências que entender pertinentes, ou não, ao julgamento do mérito (art. 370, do CPC), essa prerrogativa deve ser exercida com fundamentação concreta e proporcional, sem comprometer o direito da parte de demonstrar os fatos que alega, especialmente quando a controvérsia envolve elevada complexidade fática e jurídica, como ocorre em ações relativas à intervenção estatal e à execução de contratos administrativos.

Nesse contexto, é oportuno destacar que, em demandas indenizatórias, sobretudo quando envolvem fatos complexos e controvérsias técnicas, a adequada formação do conjunto probatório é elemento essencial à prestação jurisdicional justa e eficaz. A produção das provas requeridas não apenas concretiza o contraditório, como também contribui para um julgamento amparado em elementos técnicos e objetivos.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 357, do CPC prevê, de forma expressa, a obrigatoriedade da fase de saneamento e organização do processo, sempre que necessário à delimitação dos pontos controvertidos e à definição das provas a serem produzidas. A supressão dessa etapa, aliada ao indeferimento tácito das provas requeridas, pode comprometer a legitimidade do pronunciamento jurisdicional e enfraquecer a confiança das partes no processo decisório.

Nesse sentido,
“A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.”
(STJ – REsp n.o 1.554.361/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.03.2017).

Quanto à alegação da parte agravante de que a passagem do tempo teria comprometido a eficácia da prova pericial, trata-se de argumento prematuro e essencialmente especulativo.

A eventual inutilidade de determinada prova não pode ser presumida de forma abstrata, devendo ser analisada oportunamente, com base nos quesitos formulados e no material técnico disponível.

Como já exposto, a parte apelante pleiteou a apresentação de documentos financeiros e contratuais cuja complexidade exigiria sua juntada em momento adequado, com o propósito de subsidiar a atuação do perito e robustecer a narrativa de prejuízos suportados.

Também foi requerida a oitiva de ex-funcionários e servidores públicos que participaram da intervenção, com vistas ao esclarecimento das condições de funcionamento das unidades, da eventual redução nos serviços prestados e de possíveis falhas na gestão operacional.

Não se pode confundir a eventual improcedência da demanda, após regular instrução, com o direito de provar. Ao reconhecer a nulidade processual e determinar a reabertura da fase instrutória, a decisão monocrática limitou-se a restabelecer o trâmite processual adequado, sem qualquer antecipação de juízo sobre o mérito da controvérsia.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do agravo interno, a fim de assegurar a adequada instrução do feito e a observância dos princípios que regem o devido processo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025